Tribunal: TJMT
Processo: 1008219-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008219-36.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: RODRIGO CALETTI DEON E OUTROS.
AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO EM QUE O JUÍZO DEPRECADO SE DECLAROU INCOMPETENTE PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL – MERO EXECUTOR DA ORDEM DEPRECADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
O juízo deprecado, como mero executor da carta precatória, somente pode recusar o cumprimento da ordem nas hipóteses previstas no art. 267 do CPC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO CALETTI DEON e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Carta Precatória no 1000824-18.2021.8.11.0100, rejeitou os embargos de declaração ofertados pelo executado, deixando de apreciar o pedido de suspensão de leilão de imóvel, por entender “defeso a este juízo incursionar sobre eventual inobservância – pelo juízo deprecante - da pendência de exame do recurso de embargos de declaração pela instância superior, pois tal questão refoge aos limites do ato deprecado e deveria ter sido ventilada pelos embargantes no feito de origem.”
Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ao recurso, discorrendo acerca da necessidade de suspensão da realização do leilão nos autos da carta precatória.
Menciona que o Juízo a quo desconsiderou que estão pendentes de julgamento os Embargos de Declaração opostos em Apelação Cível que trata da exceção de incompetência do r. Juízo de Tangará da Serra e, caso o aludido recurso seja provido, suspenderá de imediato todos os atos expropriatórios, especialmente a realização do leilão, bem como ainda, será reconhecida a incompetência do r. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, devendo a Execução no 8668-79.2018.811.0055 e os Embargos à Execução no 21845-13.2018.811.0055 em apenso a mesma, a serem remetidos para tramitarem em conjunto a Ação de reconhecimento de nulidades sob o n.o 100109855.2018.811.0045, que tramita em Lucas do Rio Verde, que é mais ampla e contempla todas as operações realizadas entre as partes.
Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos atos expropriatórios (realização de leilão) de imediato. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma definitiva da decisão pelo Colegiado.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque os agravantes buscam a suspensão do leilão de imóvel suscitando questões perante o juízo deprecado que dizem respeito à alçada do juízo deprecante.
Tenha-se presente que é defeso ao juízo deprecado decidir a respeito da suspensão do leilão em razão dos fatos aqui suscitados, isso porque se trata de providência alheia à sua competência, uma vez que é mero executor da ordem emanada pelo juízo deprecante, caso contrário, ofende-se o princípio do juiz natural.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator